Tribunal: TJSP
Processo: 2071639-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. Policial Militar. Exclusão. Miopia. Indeferimento do pedido liminar de manutenção do candidato no certame até julgamento da ação. Reforma. Existência de atestado médico garantindo acuidade visual de 100% mediante uso de lente corretiva. Presença de fumus boni iuris e periculum in mora. Possibilidade de reversão do julgado caso sobrevenham novas informações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. Policial Militar. Exclusão. Miopia. Indeferimento do pedido liminar de manutenção do candidato no certame até julgamento da ação. Reforma. Existência de atestado médico garantindo acuidade visual de 100% mediante uso de lente corretiva. Presença de fumus boni iuris e periculum in mora. Possibilidade de reversão do julgado caso sobrevenham novas informações contrárias ao deferimento do pleito. Agravo provido.